Tribunal: TJSP
Processo: 2228176-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando o trancamento da ação. Alegada ausência de prova da autoria. Alegação de que a motocicleta do paciente, supostamente utilizada no crime, teria sido apreendida horas antes, no mesmo dia. Circunstância insuficiente a demonstrar, de plano, a negativa de autoria. Possibilidade, em tese, de utilização de motocicleta clonada, como é usual em crimes

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando o trancamento da ação. Alegada ausência de prova da autoria. Alegação de que a motocicleta do paciente, supostamente utilizada no crime, teria sido apreendida horas antes, no mesmo dia. Circunstância insuficiente a demonstrar, de plano, a negativa de autoria. Possibilidade, em tese, de utilização de motocicleta clonada, como é usual em crimes desta natureza. Circunstância que enseja dilação probatória, em regular instrução processual, garantido o contraditório ao órgão de acusação. Inexistência de patente ilegalidade. Paciente que responde ao processo em liberdade, não havendo prejuízo a ser sanado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2228176-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
paciente LUIS EDUARDO DEARO BOVO, Impetrantes WIDMARK DIONE
JERONIMO e DIVINO APARECIDO GOMES DOS REIS, é impetrado MMJD DA
VARA CRIMINAL - FORO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228176-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2228176-73.2020.8.26.0000
Comarca: São João da Boa Vista
Impetrantes: DIVINO A. G. DOS REIS e WIDMARK D.
JERONIMO
Paciente: Luis Eduardo Dearo Bovo
VOTO No 23.647
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando o
trancamento da ação. Alegada ausência de prova da autoria.
Alegação de que a motocicleta do paciente, supostamente
utilizada no crime, teria sido apreendida horas antes, no
mesmo dia. Circunstância insuficiente a demonstrar, de
plano, a negativa de autoria. Possibilidade, em tese, de
utilização de motocicleta clonada, como é usual em crimes
desta natureza. Circunstância que enseja dilação probatória,
em regular instrução processual, garantido o contraditório
ao órgão de acusação. Inexistência de patente ilegalidade.
Paciente que responde ao processo em liberdade, não
havendo prejuízo a ser sanado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de LUIS EDUARDO DEARO BOVO,
contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Elani Cristina Mendes
Marum, da Vara Criminal da Comarca de São João da Boa Vista,
sob a alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal,
consistente em figurar como réu em ação penal carente de justa
causa.
Sustentam os impetrantes, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, uma vez que o Juízo de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228176-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recebeu a denúncia em desfavor do paciente, alegando negativa
de autoria.
Postulam, destarte, o deferimento de
medida liminar e a subsequente confirmação, para que seja
determinado o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente,
seja o feito de origem sobrestado, até o julgamento final do
presente writ.
A liminar foi indeferida (fls. 61/64).
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fls. 67/68) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 71/74).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 21/09/2020, foi
recebida a denúncia em desfavor do paciente, como incurso no
art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
Consoante a exordial acusatória, em
07/02/2020, por volta de 15h28min, Felipi Rosa dos Santos e o
ora paciente, LUIS EDUARDO, se dirigiram ao estabelecimento
comercial denominado Casa de Ração Serra da Paulista,
localizado na Rua David de Carvalho, no 477, Bairro Alto da Boa
Vista, em São João da Boa Vista, utilizando uma motocicleta
Honda, cor preta, placa GFB-2079, de propriedade do paciente.
Chegando
ao
local,
estacionaram
a
motocicleta nos fundos da loja, sendo que o paciente
permaneceu do lado de fora do estabelecimento, vigiando o local,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228176-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
enquanto Felipi entrou e anunciou o assalto, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Ato contínuo,
subtraiu um aparelho celular, marca Samsung, modelo J8, cor
preta, e a quantia de R$ 400,00 em dinheiro, pertencentes às
vítimas. Na sequência, e já na posse dos bens subtraídos, Felipi
saiu da loja em disparada, foi ao encontro de LUIS, que o
aguardava do lado de fora e ambos empreenderam fuga na
referida motocicleta.
A defesa do paciente juntou, aos autos, o
boletim de ocorrência no 53/2020 (fls. 41/44), lavrado no dia dos
fatos, algumas horas antes (7h45), no município de Águas da
Prata, salientando que, no referido documento, foi registrado o
recolhimento da motocicleta Honda, cor preta, placa GFB-2079,
de propriedade de LUÍS. O advogado argumentou que o boletim
de ocorrência consubstanciaria prova de que o paciente não
cometeu o delito em apuração, pois seria impossível que ele
tivesse utilizado o veículo para fugir do local da ocorrência, em
vista da motocicleta ter sido apreendida e conduzida a um pátio
credenciado, em outra cidade, horas antes. A despeito dos
argumentos defensivos, a denúncia ofertada em desfavor de
LUIS, que responde ao processo em liberdade, foi recebida em
21/09/2020.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, verifica-se inexistir fundamento para o postulado
trancamento da persecução penal, porquanto o boletim de
ocorrência que registrou a apreensão da motocicleta de
propriedade do paciente, horas antes da prática do delito a ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228176-73.2020.8.26.0000 -Voto no
5
imputado, não é documento apto a comprovar a não participação
de LUIS do crime em exame, nem tampouco a elidir, de plano, o
relatório final da investigação policial, haja vista que não se pode
excluir a hipótese de utilização de outra motocicleta, com placas
clonadas, para o cometimento da infração.
À evidência, a circunstância suscitada pelo
impetrante demanda dilação probatória, o que ultrapassa os
limites da presente via, devendo ser apreciada em regular
instrução processual, respeitado o princípio do contraditório,
também garantido ao órgão acusatório.
Nesse
contexto,
registre-se
que
o
trancamento da ação penal em sede de habeas corpus constitui
medida excepcional, somente cabível quando se afigurar
flagrante a ilegalidade, a qual deve ser demonstrada inequivocamente.
Sobre o tema tem se manifestado o
Superior Tribunal de Justiça:
(...) Esta Corte Superior pacificou o
entendimento segundo o qual, em razão
da excepcionalidade do trancamento da
ação penal, tal medida somente se verifica
possível quando ficar demonstrado - de
plano e sem necessidade de dilação
probatória - a total ausência de indícios de
autoria e prova da materialidade delitiva, a
atipicidade da conduta ou a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228176-73.2020.8.26.0000 -Voto no
6
alguma causa de extinção da punibilidade.
É
certa,
ainda,
a
possibilidade
de
trancamento da persecução penal nos
casos em que a denúncia for inepta, não
atendendo o que dispõe o art. 41 do
Código de Processo Penal - CPP, o que
não impede a propositura de nova ação
desde que suprida a irregularidade, todavia nenhuma das situações
autorizadoras do prematuro trancamento
da ação penal se identifica no caso
concreto. (STJ, HC 534.414/PR, 5a T., Rel.
Joel Ilan Paciornik, j. em 22/09/2020)
Por todo o explanado, verifica-se não
terem sido colacionados aos autos elementos fáticos aptos a
lastrear as teses sustentadas no reclamo de mérito, não se
mostrando cabível, in casu, a concessão da ordem para o fim de
trancamento da persecução penal, por inexistir constrangimento
ilegal a que esteja submetida o paciente, o qual, ademais,
responde ao processo em liberdade.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator